Tribunal: TJES
Processo: 0019841-47.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019841-47.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSANA CRISTINA PRADO DOS SANTOS MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da autora e fixou indenização por danos morais. A consumidora alegou que pretendia contratar empréstimo consignado, mas foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sem ciência da modalidade pactuada, o que gerou descontos mensais contínuos em seu contracheque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da intimação da sentença e a tempestividade do recurso; (ii) apurar a ocorrência de prescrição ou decadência; (iii) definir a validade do contrato celebrado e a possibilidade de restituição dos valores; (iv) aferir a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da sentença realizada em nome de advogado diverso do expressamente indicado configura nulidade, nos termos do art. 272, §5º, do CPC. No entanto, como o recurso foi tempestivamente interposto com arguição da nulidade, aplica-se o princípio do aproveitamento dos atos processuais (art. 283, parágrafo único, do CPC), sendo desnecessário o retorno dos autos ao juízo de origem.

4. Considerando que os descontos impugnados pela
consumidora
estavam ocorrendo no momento da propositura da demanda (2018) e que o prazo prescricional a incidir na hipótese é quinquenal (art. 27, CDC), contado do último desconto, impõe-se a rejeição das prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição.

5.
O banco não comprova que a apelada recebeu, desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito consignado, havendo apenas o depósito do valor contratado diretamente em conta, sem exigência de utilização do cartão.

6. As faturas apresentadas demonstram apenas a incidência de encargos relacionados ao “saque autorizado” e à manutenção do suposto cartão, sem qualquer evidência de utilização para compras ou saques pela requerente, o que evidencia que o contrato celebrado diverge da real intenção da consumidora de contratar empréstimo consignado tradicional.

7. A conduta do banco apelado configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, ao vincular a concessão de empréstimo à contratação de cartão de crédito, em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva.

8. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542/RS) determina que valores descontados de forma indevida a partir de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, independentemente de má-fé, enquanto os anteriores devem ser restituídos de forma simples.

9.
A compensação entre os valores recebidos pela autora e os descontos efetuados é devida para evitar enriquecimento sem causa.

10. A ausência de comprovação de efetiva utilização do cartão e o desconhecimento da natureza contratual não são suficientes, por si sós, para ensejar indenização por danos morais, por não ultrapassarem os limites do mero dissabor, especialmente diante da ausência de comprovação de ofensa a direito da personalidade.

11
. A alegação de má-fé processual da autora não encontra respaldo nos autos, sendo legítima sua dúvida sobre a natureza do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado enseja nulidade do ato e preserva a tempestividade do recurso, na forma do art. 272, § 5º, do CPC. 2. O prazo prescricional para ação sobre descontos indevidos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado é quinquenal, contado do último desconto. 3. Caracteriza-se falha no dever de informação a ausência de comprovação da ciência e concordância do consumidor quanto à contratação de cartão de crédito consignado.
4.
A vinculação da concessão de empréstimo à contratação de cartão de crédito sem consentimento configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 5. A inexistência de comprovação de abalo psíquico relevante impede o reconhecimento de danos morais indenizáveis em hipóteses de falha contratual sem repercussão extraordinária na esfera pessoal do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 178 e 206, §3º, V; CPC, arts. 80, 272, §5º, e 283, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III, 27, 31, 39, I, e 42, parágrafo único; Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, AC nº 5000231-59.2023.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.10.2024; TJES, AC nº 5004511-21.2023.8.08.0011, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, AC nº 0025831-43.2019.8.08.0048, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 25.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

O apelante argui a nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que a comunicação processual foi endereçada a advogado diverso daquele expressamente indicado para o recebimento das intimações.

De fato, o apelante comprova que, em 21/03/2021, antes da prolação da sentença, protocolou petição de regularização de habilitação (fl. 107), na qual solicitou, de forma expressa, que todas as intimações, notificações e publicações subsequentes fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. SIGISFREDO HOEPERS (OAB/SC 7.478). Essa solicitação foi reiterada na manifestação de ausência de produção de provas (fl. 150).

Não obstante
o
requerimento
feito
, após a digitalização do processo, que tramitava em autos físicos, e a subsequente prolação da sentença ora impugnada, a intimação expedida foi direcionada ao antigo patrono, Dr. EDUARDO CHALFIN, conforme se constata na aba "expedientes" do sistema PJe, ao consultar o andamento processual em primeiro grau.

A nulidade da intimação, em casos como o presente, encontra respaldo expresso no Código de Processo Civil. O art. 272, § 5º, do CPC/2015, dispõe que: “
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidad
e”.

Nos termos do dispositivo legal acima transcrito, é nulo o ato
de comunicação
realizado em desconformidade com pedido expresso e tempestivo de intimação exclusiva em nome de determinado causídico. A norma visa garantir a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurando que a parte seja regularmente cientificada dos atos processuais por meio do advogado de sua escolha.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença. Contudo, reputa-se desnecessária a devolução dos autos ao primeiro grau para abertura de novo prazo recursal. Considerando o que dispõe o art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que preconiza o "
aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
", e uma vez que a apelação já foi apresentada pelo Banco BMG, revela-se suficiente conhecer do recurso, por ser tempestivo, prosseguindo-se, assim, com a análise do mérito recursal, sem necessidade de retorno dos autos ao juízo
a quo
.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE NÃO OBSERVADO. APELAÇÃO APRESENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 272, p. 8º, DO CPC. CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO A QUO. DESNECESSIDADE. RECURSOS PRONTOS PARA JULGAMENTO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. O pedido de exclusividade de publicações (CPC, art. 272, p. 5º), quando não observado, implica, por via de regra, na nulidade dos atos posteriormente praticados, salvo se não houver prejuízo à parte.
2. Conforme prevê o Código de Processo Civil, em seu art. 272, p. 8º, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”
3. A apresentação de apelação, com capítulo preliminar de nulidade da intimação e tempestividade do recurso, dispensa o retorno dos autos ao órgão a quo para renovação da intimação e dos atos subsequentes, bastando, para suprir a nulidade, declará-lo tempestivo e prosseguir no julgamento do mérito recursal.
4. Recurso provido, para determinar o prosseguimento do julgamento das apelações apresentadas (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0005771-84.2016.8.08.0038 – Relatora: Des.ª Heloisa Cariello – Julgado em: 09/09/2024).

Superada a questão preliminar e reconhecida a tempestividade do recurso, impõe-se o seu conhecimento. Passa-se, então, à análise do mérito recursal, no qual o apelante busca a reforma integral da sentença.

VOTO DE MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de apelação
cível
interposto
pelo
BANCO BMG S/A

contra a r. sentença de ID 9929619,
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Vila Velha
, que, nos autos da “ação
revisional de contrato c/c repetição do indébito e indenização por danos morais” ajuizada por
ROSANA CRISTINA PRADO DOS SANTOS MOREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) condenar a parte requerida a restituir, em dobro,
os valores indevidamente retidos dos proventos
da requerente
, valor este a ser apurado na fase de liquidação de sentença;
(iii) condenar o requerido ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (ID 9929626), o Apelante alega, em síntese:
(
1)
que a intimação da sentença não foi enviada ao procurador correto, o que acarreta nulidade processual e demanda a reabertura do prazo recursal;
(2)
que a pretensão de indenização por danos morais e materiais está prescrita, uma vez que o prazo para reparação civil é de três anos, conforme o art. 206, §3º, V, do Código Civil;
(3)
houve decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, cujo prazo é de quatro anos, de acordo com o art. 178 do Código Civil;
(4)
a autora firmou contrato de cartão de crédito consignado com sua própria assinatura, efetuou múltiplos saques complementares, e o dever de informação foi devidamente cumprido;
(5)
caso a condenação de restituição seja mantida, o banco solicita que os valores recebidos pela autora a título de saque sejam compensados com o montante devido;
(6)
não há comprovação de dano moral que exceda o mero dissabor, e, portanto, não houve repercussão nos direitos da personalidade da autora;
(7)
restituição em dobro é cabível apenas quando há má-fé comprovada na cobrança, o que não se verifica no presente caso;
(8)
os juros moratórios sobre o dano moral devem incidir a partir da decisão que fixou o valor, ou, subsidiariamente, por tratar-se de responsabilidade contratual, deveriam incidir desde a citação;
(9)
que a autora alterou a verdade dos fatos ao alegar que não tinha intenção de contratar o empréstimo na modalidade de cartão de crédito, enquanto se beneficiou dos valores, de modo que deve ser condenada por litigância de má-fé.

Diante dessas considerações, o Banco BMG S/A pleiteia o provimento do recurso para que: (i) seja declarada a nulidade da intimação da sentença, com a subsequente reabertura do prazo recursal e a intimação direcionada ao
advogado correto; (ii) seja reconhecida a prescrição ou decadência do direito pleiteado pela parte apelada; (iii) a sentença prolatada seja integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos da inicial. Alternativamente, solicita que a devolução dos valores à autora seja compensada com os valores a ela liberados, que a restituição ocorra de forma simples, e que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Contrarrazões no ID 9929632, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. A requerente alega ter sido abordada em meados de 2014 por uma preposta do Banco BMG S/A, que lhe ofereceu um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Afirma ter se interessado pelo crédito no valor de R$ 5.603,00 e, para tanto, assinou o contrato de adesão. Contudo, relata que, apesar de já pagar parcelas por mais de três anos, o contrato não se encerra e, de forma inesperada e não explicada, recebeu uma fatura no valor exorbitante de R$ 7.081,42 com vencimento em 28/12/2017, porém não reconhece este débito, afirmando ter celebrado apenas o contrato de empréstimo.

Alega que após o recebimento do crédito inicial, o Banco BMG S/A passou a descontar valores em seu contracheque, variando entre R$ 336,41 e R$ 409,11. Destaca que o negócio jurídico celebrado foi um contrato de adesão, que não foi lido para ela, nem lhe foi concedido tempo hábil para análise.

Argumenta que os pagamentos efetuados já ultrapassaram significativamente o valor do empréstimo original, aproximando-se do triplo do montante emprestado. Conclui que os valores descontados em folha, com juros e de forma progressiva, serviram apenas para o enriquecimento do banco, pois a dívida continua a crescer, configurando uma obrigação perpétua. Diante desse cenário, busca a revisão do negócio jurídico, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a reparação pelos danos morais sofridos.

O banco apelante apresentou contestação, defendendo a regularidade da contratação e a improcedência dos pedidos da inicial (fls. 45/50).

Ao final, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando o banco à restituição, em dobro, dos valores descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, além de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Estabelecidas essas premissas iniciais, passa-se à análise das teses recursais suscitadas pelo recorrente.

1. PREJUDICIAIS DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

O banco apelante argui a ocorrência de prescrição e decadência. Sustenta que a pretensão indenizatória por danos morais e materiais estaria prescrita, com base no prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil. Ademais, alega a decadência do direito autoral para pleitear a anulação do contrato, cujo prazo é de quatro anos, nos termos do art. 178 do Código Civil.

No entanto, diversamente do defendido, na hipótese em análise, tratando-se de demanda que discute a validade de contrato de empréstimo consignado ou cartão de crédito, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos persistirem. Desse modo, o termo inicial para contagem do prazo deverá corresponder à data do último desconto realizado com base na contratação.

Aplica-se, ainda, a regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual
“
p
rescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do C. STJ e deste TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC – 5 (cinco) anos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)” -
(AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1904518 PB 2021/0159407-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria Tereza Brandão Balduino da Silva contra sentença que julgou improcedente a "Ação de Nulidade Contratual c/c Danos Morais" proposta em face de Banco BMG S.A., na qual a apelante pleiteia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores adimplidos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, alegando falha na prestação de informações adequadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se há prescrição e decadência; (ii) se há erro substancial que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (iii) se é cabível a devolução dos valores e indenização por danos morais em virtude da alegada falha na prestação de informações. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes, a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação. 4. O prazo prescricional

não se consumou visto que a ação versa sobre um contrato de trato sucessivo e, desse modo, o termo inicial da prescrição deve ser a partir do último desconto, e não da data de assinatura do contrato ou do ajuizamento da ação.

[...] (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000231-59.2023.8.08.0026 – Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA – Julgado em: 25/10/2024)

Por conseguinte, uma vez que os descontos ainda estavam ocorrendo no momento da propositura da demanda (2018) e que o prazo prescricional a incidir na hipótese é quinquenal, contado do último desconto, impõe-se a rejeição das prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição.

2.
VALIDADE DO CONTRATO E DANOS MATERIAIS

A pretensão recursal do banco apelante reside na validação do contrato de cartão de crédito consignado, o qual, segundo a parte apelada, tem gerado descontos indefinidos em seus contracheques.

Ao analisar as provas constantes dos autos,
observa-se que o banco apelado,
quando apresentou sua defesa,
não anexou o
contrato
que subsidiaria a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com a respectiva autorização para desconto em folha de pagamento
. Esta medida era imprescindível para comprovar a sua alegação de regularidade, principalmente diante da informação da parte requerente/apelada de que o negócio jurídico celebrado foi um contrato de adesão, não tendo lhe concedido tempo hábil para análise.

O recorrente só veio a anexar o termo de adesão ao cartão de crédito consignado no momento do recurso de apelação (ID 9929629). Tal documento já estava disponível ao banco quando da apresentação da defesa, porém nenhuma justificativa foi apresentada para a sua juntada intempestiva.

Conforme dispõe a jurisprudência, “
em sede recursal, a produção de prova documental é considerada exceção, limitando-se à apresentação de documentos novos, destinados a comprovar fatos ocorridos após a fase instrutória, de modo que a produção de prova documental deve ser feita no momento processual devido, sob pena de preclusão”
(TJ-MG – AC: 50034322220168130105, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/09/2018, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2018).

Ademais, a partir da leitura das faturas disponibilizadas às fls. 51/78, embora se observe a existência dos chamados “saques autorizados” nos valores de R$ 1.004,00 em 22/05/2014, R$ 5.603,00 em 18/06/2014, R$ 143,00 em 10/11/2015 e R$ 738,00 em 03/10/2016, constata-se que tais valores foram creditados automaticamente na conta-corrente indicada, a título de empréstimo, sem qualquer exigência de desbloqueio ou efetivo recebimento do cartão (fls. 79/80).

Prova disso é que,
em nenhuma das faturas apresentadas pelo
recorrente
, há registros de saques manuais ou de compras realizadas em estabelecimentos comerciais que pudessem evidenciar a efetiva utilização do cartão de crédito
. Os lançamentos se referem, exclusivamente, à cobrança de encargos e juros típicos do cartão.

Destarte, não obstante a existência de suposto contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela apelada e,
principalmente, não restou comprovado sequer que a mesma recebeu o dito cartão de crédito
.

Nesses termos, embora a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tenha previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, da análise dos documentos colacionados aos autos é possível verificar que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento da consumidora quanto à modalidade do empréstimo, tendo agido de forma a ludibriá-la a contratar um cartão de crédito que nunca foi enviado à sua residência e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Assim, conclui-se que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a Apelada pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante
da consumidora
caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o
Banco

BMG
coloca
a parte recorrida
em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Para corroborar, destaca-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Lucineia Maria Souza da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S/A. A autora sustenta que contratou empréstimo consignado, mas não aderiu a cartão de crédito, tampouco recebeu ou utilizou o referido cartão, tendo sofrido descontos mensais indevidos em razão de encargos vinculados a contrato de cartão consignado que não reconhece. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) apurar a existência de prática abusiva de venda casada; (iii) definir a extensão da responsabilidade do banco apelado, especialmente quanto à restituição dos valores pagos e à existência de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira não comprova que a consumidora recebeu ou utilizou o cartão de crédito consignado, limitando-se a apresentar documento genérico de condições contratuais, sem assinatura da apelante ou comprovante de envio ou desbloqueio do cartão, o que caracteriza falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. As faturas apresentadas demonstram apenas a incidência de encargos relacionados ao “saque autorizado” e à manutenção do suposto cartão, sem qualquer evidência de utilização para compras ou saques pela apelante, o que evidencia que o contrato celebrado diverge da real

intenção da consumidora de contratar empréstimo consignado tradicional. A conduta do banco apelado configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, ao vincular a concessão de empréstimo à contratação de cartão de crédito, em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva
. Considerando que os descontos indevidos se iniciaram em 14/11/2022, após a publicação do acórdão no Tema 929 do STJ (DJe 30/03/2021), é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por configurar cobrança contrária à boa-fé objetiva. A ausência de comprovação de efetiva utilização do cartão e o desconhecimento da natureza contratual não são suficientes, por si sós, para ensejar indenização por danos morais, por não ultrapassarem os limites do mero dissabor, conforme orientação jurisprudencial consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5014873-82.2023.8.08.0011 – Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza – Julgado em: 25/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1) A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
2) Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas

pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável. 3) Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). 4) Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
Trato continuativo, o art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.
5) Não obstante a discussão acerca existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada ou novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo, e considerando que o contrato de empréstimo foi firmado em 11/04/2019, não me parece razoável a manutenção dos débitos da

forma que estão ocorrendo. 6) A cobrança realizada pelo recorrente não contém tais informações de forma clara e precisa, na medida em que não discrimina corretamente os valores cobrados e as taxas descontadas sobre o benefício previdenciário. 7) Por oportuno, destaco as repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco analisados por este E.TJES que, na maioria das vezes viola o dever de informação e/ou se beneficia da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado. Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos a maior pelo apelado.
8) No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça. 9) Por fim, quanto à tese da apelante de ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem, tenho que melhor sorte não lhe assiste. A sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade do comando sentencial. 10) É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC). Dessa forma, entendo que a multa arbitrada, na importância de 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do recorrente. 11) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004511-21.2023.8.08.0011 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 12/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes.
4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos.
[...]
(TJES. Data: 25/Aug/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0025831-43.2019.8.08.0048. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Pagamento em Consignação).

Assim
, considerando que o contrato e os descontos com o Banco BMG iniciaram em
agosto de 2014
, a manutenção dos débitos no contracheque da apelada, especialmente da forma como vêm ocorrendo, não se mostra razoável. Portanto,
agiu com acerto a r. sentença
ao reconhecer a
inexistência de relação jurídica entre as partes
e, consequência, determinar a restituição dos
valores indevidamente descontados.

N
o entanto, a
ssiste razão ao banco apelante ao argumentar que, tendo a r. sentença concluído pela nulidade da relação contratual, como decorrência lógica da declaração de inexistência de relação jurídica e da respectiva restituição,
deve-se admitir
a compensação
dos valores liberados
na conta bancária
da consumidora
. Do contrário, ocorreria enriquecimento sem causa de uma das partes.

Além disso, a sentença estabeleceu que os valores indevidamente retidos dos proventos da requerente deveriam ser restituídos em dobro, mas deixou de aplicar a modulação temporal definida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS, a Corte decidiu que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples, enquanto as cobranças eventualmente realizadas a partir dessa data devem ser compensadas ou restituídas em dobro. Isso ocorre porque, após 30/03/2021, a verificação da má-fé do fornecedor é dispensada.

Na hipótese presente, considerando que os descontos objeto da lide iniciaram em agosto de 2014, os valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples. Isso se deve ao fato de que a apelada não comprovou que a instituição financeira tenha agido com dolo ou intuito de enriquecimento ilícito, impondo-se a restituição do valor cobrado de forma simples, ainda que a exigência tenha sido irregular. Somente os valores eventualmente descontados a partir de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro.

3. DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais
que a parte Apelada alegou ter sofrido, verifica-se que, de fato, houve abusividade contratual agravada pela ausência de informações claras, o que induziu a consumidora ao erro quanto a natureza do negócio jurídico.

No entanto, o reconhecimento da invalidade das cláusulas relativas ao cartão de crédito consignado não desconstitui a livre vontade do consumidor em contratar um empréstimo consignado tradicional e não altera o fato da apelada ter usufruído da quantia depositada em sua conta.

Ademais, cediço que não é todo dissabor que deve ser alçado ao patamar de dano moral, de sorte que este deve ser visto e entendido como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico da pessoa, de modo a violar os seus direitos da personalidade.

Na hipótese, conquanto evidenciada a falha na prestação do serviço que ocasionou a excessiva onerosidade da modalidade contratual em questão,
a apelante não comprovou os alegados danos morais, que, no presente caso, não extrapolam o mero dissabor, razão pela qual não faz jus ao recebimento à indenização requerida
. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco BMG S.A. (1º apelante) e Edson Ribeiro do Carmo (2º apelante) contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenou o Banco ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais e determinou a entrega de cópia do contrato. O Banco sustenta a inexistência de dano moral, enquanto o autor busca a majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade do Banco por danos materiais e morais em razão da continuidade dos descontos após o vencimento do cartão de crédito consignado e da não entrega inicial de cópia do contrato; e (ii) avaliar a procedência do pedido de majoração dos danos morais formulado pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação do cartão de crédito consignado é regular, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos, incluindo o termo de adesão e as faturas detalhadas, que foram enviadas ao autor e não foram impugnadas.
4. Não se configura dano moral passível de indenização, uma vez que o Banco apresentou o contrato na primeira oportunidade processual e não houve violação significativa aos direitos de personalidade do autor, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação contratual. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo necessário que se verifique lesão efetiva aos direitos de personalidade, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Banco BMG S.A. provido. Recurso de Edson Ribeiro do Carmo desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0004939-21.2020.8.08.0035 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 09/12/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. REPETIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade do autor.
Improcedência do pedido de reparação moral. VII – Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 07078044420218070010 1609621, Relator: Vera Andrighi, Data de Julgamento: 24/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2022).

Assim, impõe-se a reforma da sentença pra julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

4. ALEGAÇÃO DA MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA

Por fim, o banco recorrente defende que a autora alterou a verdade dos fatos ao alegar não ter tido a intenção de firmar o empréstimo na modalidade de cartão de crédito, enquanto se beneficiou dos valores, o que, em sua visão, justificaria a condenação por litigância de má-fé.

Contudo, não se constata qualquer conduta da requerente/apelada que caracterize litigância de má-fé, conforme as condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. O questionamento da modalidade da contratação não configura alteração da verdade dos fatos, especialmente porque a prova dos autos não demonstrou que o termo de adesão ao cartão de crédito consignado foi adequadamente pactuado.

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação

cível,
para:
(1)

d
eterminar que a restituição dos descontos indevidos da autora/apelada observe a modulação temporal firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS). Assim, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 deverão ser restituídas de forma simples, e as realizadas a partir dessa data, em dobro, tudo a ser apurado na fase de liquidação, conforme já disposto na r. sentença;
(2)
autorizar a compensação das quantias comprovadamente recebidas pela demandante/apelada com o quantum a ela devido;
(3)
reformar a r. Sentença para afastar a indenização por danos morais.

Em razão do parcial provimento do recurso, e considerando a improcedência do pedido de indenização por danos morais, reconheço a sucumbência recíproca. Por esse motivo, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada.

C
ondeno o BANCO BMG S.A. ao pagamento dos honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado (§6º-A, Art. 85 do CPC/15), incidentes sobre o proveito econômico obtido pela parte autora/apelada
(dano material).

Por sua vez, em relação aos honorários sucumbenciais devidos pela apelada, ROSANA CRISTINA PRADO DOS SANTOS MOREIRA, considerando que o proveito econômico obtido (afastamento do dano moral) não configura um valor certo, mostra-se mais adequado fixar tal verba em 10% sobre o valor da causa. Ressalta-se, contudo, a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça pelo magistrado de primeiro grau (fl. 44).

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para:

(1)

d
eterminar que a restituição dos descontos indevidos da autora/apelada observe a modulação temporal firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS). Assim, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 deverão ser restituídas de forma simples, e as realizadas a partir dessa data, em dobro, tudo a ser apurado na fase de liquidação, conforme já disposto na r. sentença;
(2)
autorizar a compensação das quantias comprovadamente recebidas pela demandante/apelada com o quantum a ela devido;
(3)
reformar a r. Sentença para afastar a indenização por danos morais.

Em razão do parcial provimento do recurso, e considerando a improcedência do pedido de indenização por danos morais, reconhecer a sucumbência recíproca. Por esse motivo, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada.

C
ondenar o BANCO BMG S.A. ao pagamento dos honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado (§6º-A, Art. 85 do CPC/15), incidentes sobre o proveito econômico obtido pela parte autora/apelada
(dano material).

Por sua vez, em relação aos honorários sucumbenciais devidos pela apelada, ROSANA CRISTINA PRADO DOS SANTOS MOREIRA, considerando que o proveito econômico obtido (afastamento do dano moral) não configura um valor certo, mostra-se mais adequado fixar tal verba em 10% sobre o valor da causa. Ressalta-se, contudo, a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça pelo magistrado de primeiro grau (fl. 44).

Deixar de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.